Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. INTERVENÇÃO JUDICIAL JUSTIFICADA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela autora e pelo Ministério Público (ID 72274150 e 72274151), em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora ao transporte especial para a realização de sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 72274114), defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente.
4. A autora tem 79 anos de idade, reside no Condomínio Setor de Mansões Mestre Darmas I /DF e foi diagnosticada com doença renal crônica estágio 5 (CID 10 N18), possuindo comorbidades, como distúrbio mineral ósseo secundário e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave, que lhe causa intensa falta de ar, dificultando severamente sua mobilidade, até mesmo para chegar à parada de ônibus (ID 72274126). As sessões de hemodiálise são realizadas 03 (três) vezes por semana, na Clínica Davita, em Sobradinho/DF, e o pedido de transporte foi inserido no sistema em 23/11/2024 (ID 72274136).
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 72939427).
6. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional.
7. O Decreto Distrital no 46.024/2024, criou o serviço público complementar denominado “DF Acessível – TCB Hemodiálise”, destinado ao transporte de pacientes com doença renal crônica em tratamento de terapia renal substitutiva. A Portaria SES/DF no 426/2024 regulamentou o programa, estabelecendo, em seu item 2 do anexo, que a finalidade precípua é “atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise”.
8. A recorrente comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de seu transporte, assim como a necessidade de transporte especial para o seu deslocamento (ID 72274114 e 72274126), sobretudo porque sua limitação pulmonar torna inviável o uso de transporte público convencional, condições que justificam a intervenção judicial para assegurar o direito pleiteado.
9. O fornecimento de transporte à autora é fundamental para a realização de suas sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
10. Por conseguinte, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica, notadamente para garantir a aplicação da Portaria no 426 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos providos para condenar o Distrito Federal à obrigação de disponibilizar à autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte de ida e volta de sua residência (Módulo 2, lote 28, Condomínio Setor de Mansões Mestre Darmas I, /DF) para a Clínica Davita em Sobradinho, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Não é necessário que o Distrito Federal providencie viatura ou ambulância, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve a paciente entre sua residência e o hospital (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024).
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Decreto no 46.024/2024; Portaria no 426/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.